Tribunal: TJMT
Processo: 1026032-16.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026032-16.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTIMADO O DEVEDOR PARA O PAGAMENTO ESPONTÂNEO – ART. 523 DO CPC – APRESENTOU DEPÓSITO/GARANTIA DO JUÍZO – EXTINTO O FEITO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART 927, II, CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA – PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 525 do CPC, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o devedor apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência, apartados, ajuizada por
Valdomiro de Moraes Siqueira,
extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, entendendo a satisfação do débito, pelo devedor, diante do depósito garantia, efetuado nos autos.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma, que apresentou petição com comprovante de depósito da quantia postulada no cumprimento de sentença, mas informando tratar-se de garantia e que iria apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal.

Sustenta que o feito não deveria ter sido extinto, uma vez que iria discutir o débito, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões, Id 183880224.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de pedido de cumprimento de sentença em autos apartados, movido pelo patrono,
Dr. Valdomiro de Moraes Siqueira
, de seus honorários advocatícios, arbitrados na sentença proferida
(“honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação”)
, Id 183880191, dando à causa o valor de R$ 11.787,59.

Pela decisão de Id 183880200 recebeu o Juízo de 1º Grau o cumprimento de sentença, intimando o banco para pagamento voluntário, nos moldes do art. 523 do CPC.

O banco, ora apelado, apresentou comprovante de depósito para garantia do Juízo, petição de Id 183880205, esclarecendo que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal, nos termos do art. 525, inciso V, do CPC.

Pela decisão de Id 183880207, datada de 14/08/2023, a Magistrada Singular decidiu que a garantia somente é devida quando apresentada concomitante com a impugnação, visando suspender o curso da ação.

Pela sentença de Id 183880212, datada de 15/08/2023, o Juízo “a quo” extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC.

A irresignação do banco apelante decorre da ausência de sua intimação acerca da decisão de Id 183880207, bem como da imediata extinção do feito, cerceando sua possibilidade de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside se correta a sentença recorrida, que extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II do CPC, por entender a satisfação da obrigação.

Tem razão o apelante, em seu inconformismo.

Da análise dos autos, tem-se que o apelante foi intimado para efetuar o pagamento espontâneo na decisão proferida em 19/07/2023 (Id 183880200).

O processo não deveria ter sido extinto, uma vez que, no prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, pelo banco executado, ora apelante, tanto que manifestou nos autos indicando que ainda iria apresentar sua impugnação.

Desta forma, nota-se que havia esgotado apenas o prazo do pagamento da obrigação e não havia transcorrido o prazo com relação à
impugnação
ao respectivo
cumprimento
, a teor do art. 525 do CPC,
in verbis
:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário
,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente
, nos próprios autos,
sua impugnação
”.

A sentença recorrida interrompeu a oportunidade do devedor de apresentar seus argumentos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cerceando o seu direito de defesa.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ainda sob a égide do CPC/73, em tese firmada em recurso representativo de controvérsia, em decisão proferida em 21/05/2014, consolidou o entendimento de que
“o mero depósito para garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, porquanto a satisfação desta somente ocorre quando o valor respectivo ingressa no campo de disponibilidade do credor. Por isso, passou esta Corte a diferenciar o “pagamento” da “garantia do juízo”, para o efeito de incidência da multa prevista no então art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/15)”.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO
– ARTIGO 525 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Após o término do prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo para de 15 (quinze) dias para o executado apresentar a impugnação, conforme artigo 525 do CPC
. Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação”. (TJ-MT 10004386820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da pretensão executiva, restituindo o prazo ao banco para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023